Tribunal: STF
Processo: RMS 37745
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu Agravo Interno no Mandado de Segurança 24.315/MG. O ato possui a seguinte ementa (doc. 5, fl. 28):
    I. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GARANTIA INDIVIDUAL CONTRA ATO ILEGAL OU ABUSIVO PRATICADO POR AUTORIDADE. DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDIBILIDADE DO PEDIDO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
    II. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA, DA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL. MUITOS E REITERADOS PRECEDENTES DO STJ. 
    III. PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS LIMINARMENTE INDEFERIDA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE TUTELA DE EFICÁCIA IMEDIATA. 
    IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM PARECER DO MPF.
    Em sua peça recursal, o recorrente traz um emaranhado de argumentos não jurídicos, que fogem ao escopo do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, deixando de impugnar especificadamente as razões apresentadas no ato recorrido (doc. 5, fls. 41-68).
    É o breve relato do essencial. Decido. 
    Trata-se de recurso tempestivo, porque interposto em 18/1/2021 (doc. 5, fl. 132), impugnando Acórdão publicado em 4/12/2020 (doc. 5, fl. 37). 
    Entretanto, o pleito não merece conhecimento.
    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012).
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RMS 31.779, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 7/5/2013).
    Assim, diante da não impugnação ao motivo principal do desprovimento do Agravo Interno em Mandado de Segurança, no sentido de que “a decisão impugnada não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, porque o agravante, ora impetrante, insurgiu-se contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral. No entanto, o recurso cabível é o Agravo Interno/Regimental (art. 1.030, § 2o. do Código Fux). A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, em caso em que a Lei prevê Agravo Interno, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal” (doc. 5, fl. 33), não há como conhecer do presente recurso. 
    Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser incabível Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico:
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento (RMS 26.769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017).
    Com efeito, não há falar em teratologia de ato judicial que não conhece do ARE interposto equivocadamente contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento em Tema de Repercussão Geral por se tratar de erro grosseiro, conforme decidido no ato ora recorrido. Aliás, nesse sentido também é a jurisprudência desta CORTE:
    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1042 do CPC caracteriza erro grosseiro da parte. 2. Reclamação em que se impugna decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais para seu conhecimento. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, que trata de “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 37.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/5/2020)
    Portanto, seja porque não impugnou de forma específica os fundamentos do ato recorrido, seja porque a situação narrada nos autos não se apresenta como direito inquestionável, o que se faz necessário para a concessão da ordem, são incabíveis a impetração e, consequentemente, o presente recurso. Nesse sentido, aliás, são as lições do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA: “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ, 4ª Turma, RMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente